Tribunal: CARF
Processo: 16682.905906/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905906/2012-72
ACÓRDÃO
3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual os elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos
no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo,
voto e conclusão, e que constou erro material, incorrendo o dispositivo em
contradição com o voto proferido.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados.
Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração
Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos
respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905906/2012-72
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno Da
Cunha em face do acórdão no 3202-002.341, proferido por esta Eg. Turma, cuja parte dispositiva
foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1)por maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre as
despesas com fornecimento de refeição,(b) sobre as despesas com hotelaria,
ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nos temas. (2)Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços
como rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e (b) sobre os
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
sobre as despesas intituladas paradas programadas, por não se enquadrarem no
conceito de insumo.
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia
de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso na
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905906/2012-72
3
matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno
da Cunha.
Nos embargos de declaração, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha sustenta
que a decisão do CARF incorreu nas seguintes omissões:
Ocorre que, melhor analisando os autos, constata-se que as matérias “Paradas
programadas”, “Despesas portuárias” e “Despachantes aduaneiros” são estranhas
à lide. Explico.
Tratando o presente de pedido de restituição mediante compensação, no
Despacho Decisório (fls. 228-242) que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, a autoridade fiscal elaborou uma tabela com a classificação
das glosas de crédito, abaixo reproduzida.
Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável -
Resultado”(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. 195), contendo
planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas de crédito
efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve glosas dos
tipos 2, 3 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas”, “Despesas
Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa forma, não havendo glosas,
trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as quais não há controvérsia. Frise-
se, inclusive, que as matérias “Paradas programadas” e “Despesas Portuárias”
sequer foram objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 260-288).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)”, tal matéria também não
fora objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 260-288), tendo sido trazida somente em sede de recurso
voluntário, configurando inovação recursal.
Os referidos embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma, conforme
despacho:
Trata-se de processo encaminhado à 2a TO da 2a Câmara da 3a Seção para análise
de admissibilidade de Embargos de Declaração opostos pela PFN, face ao Acórdão
no 3202-002.341, de 11/02/2025. Todavia, consta às fls. 427/430 dos autos um
Despacho de Admissibilidade de Embargos de Conselheiro. Os Aclaratórios foram
opostos pelo Redator Rafael Luiz Bueno da Cunha, que apontou omissão relativa à
admissibilidade das matérias sob julgamento. Transcrevo abaixo a conclusão do r.
despacho:
Ante o exposto, vislumbrando a existência do vício apontado, dou seguimento aos
embargos de declaração para apreciação pelo colegiado.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905906/2012-72
4
À DIPRO para controle e providências, com posterior devolução à Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, relatora original do julgamento do recuso
voluntário, para inclusão em pauta de julgamento.
Do exposto, resta claro que o processo em tela foi encaminhado por engano para
a PGFN, para ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, motivo pelo qual
proponho o saneamento do feito, cumprindo-se o determinado no despacho de
admissibilidade acima mencionado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do r. despacho de admissibilidade.
Consoante análise do acórdão embargado, verifica-se que há omissão no julgado,
uma vez que não se extrai da leitura do referido acórdão que não houve glosas acerca das
“Paradas programadas”, “Despesas Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”, ou seja, trata-se de
matérias sobre as quais não há controvérsia.
Além disso, o acórdão embargado também se mostra omisso quanto às glosas
relativas às “Despesas com encargos de capacidade de transporte (Ship or Pay)”, uma vez que tal
matéria não foi impugnada pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, tendo sido
suscitada apenas em sede de recurso voluntário, configurando, portanto, inovação recursal.
Nesse contexto, não se trata de rediscussão do mérito, mas de integração do
acórdão, diante das omissões supracitadas.
Isso porque em sessão plenária de 11 de fevereiro de 2025, foi julgado o Recurso
Voluntário interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3202-002.341, assim redigida:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1) por maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre as
despesas com fornecimento de refeição, (b) sobre as despesas com hotelaria,
ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nos temas. (2) Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços
como rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e (b) sobre os
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905906/2012-72
5
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
sobre as despesas intituladas paradas programadas, por não se enquadrarem no
conceito de insumo. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
(Relatora), Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento
ao recurso na matéria.
No entanto, conforme demonstrado pelo embargante, constata-se que as matérias
“Paradas programadas”, “Despesas portuárias” e “Despachantes aduaneiros” são estranhas à lide.
Tratando o presente de pedido de restituição mediante compensação, no Despacho Decisório (fls.
228-242) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal elaborou
uma tabela com a classificação das glosas de crédito, abaixo reproduzida.

Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável - Resultado”
(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. 195), contendo planilhas com a discriminação
e a classificação de todas as glosas de crédito efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Nesse sentido, verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não
houve glosas dos tipos 2, 3 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas”, “Despesas
Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa forma, não havendo glosas, trata-se, por
conseguinte, de matérias sobre as quais não há controvérsia. Frise-se, inclusive, que as matérias
“Paradas programadas” e “Despesas Portuárias” sequer foram objeto de impugnação pela
recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905906/2012-72
6
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)”, tal matéria também não fora objeto de
impugnação pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288), tendo sido
trazida somente em sede de recurso voluntário, configurando inovação recursal.
Nesse contexto, conforme detalhado pelo embargante, verifica-se que houve
omissão em relação ao juízo de admissibilidade das matérias “Paradas programadas”, “Despesas
portuárias” e “Despachantes aduaneiros” e “Ship or Pay”. Como consequência, o Acórdão no
3202-002.341 ultrapassou os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de
Processo Civil, inquinando-se de vício que deve ser sanado.
No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo embargante, a decisão recorrida
extrapolou os limites da lide, bem como os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do
Código de Processo Civil. Isso porque não houve glosas, relativas, respectivamente, a “Paradas
programadas”, “Despesas Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa forma, não havendo
glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as quais não há controvérsia.
Frise-se, inclusive, que as matérias “Paradas programadas” e “Despesas Portuárias”
sequer foram objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls.
260-288).
No entanto, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)”, tal matéria também não fora objeto de
impugnação pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288), tendo sido
trazida somente em sede de recurso voluntário, configurando inovação recursal.
Dessa forma, verifica-se que o referido acórdão extrapolou os limites da lide, bem
como os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil,
inquinando-se de vício que deve ser sanado. Nesse sentido:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EFEITO
MODIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
- Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou sanar
contradição ou obscuridade existente no julgado. Demonstrada a existência de
vício no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para
proceder a sua necessária correção.
- Confirmada a inovação recursal de parte do recurso de apelação, os embargos
de declaração merecem provimento para a correção do lapso, aplicando-se-lhes
efeitos modificativos, para que a apelação não seja conhecida na parte em que
lança argumento não debatido em primeira instância.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.14.008145-9/002, Relator(a):
Des.(a)Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020,
publicação da súmula em 28/09/2020).
Conclusão
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905906/2012-72
7
Dessa forma, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para sanar as omissões apontadas, promovendo a alteração do dispositivo do acórdão embargado
nos termos a seguir:
a) Quanto a “Paradas programadas”, “Despesas Portuárias” e “Despachantes
aduaneiros”, esclarece-se que, ante a inexistência de glosas relativas a tais
matérias, inexiste controvérsia a ser dirimida.
b) Quanto às “Despesas com encargos de capacidade de transporte (Ship or
pay)”, cumpre esclarecer que, por não ter sido impugnada na Manifestação
de Inconformidade (fls. 260-288) e ter sido ventilada somente em recurso
voluntário, a matéria caracteriza inovação recursal, impondo-se a alteração
do dispositivo em razão da preclusão consumativa.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 474
DF CARF MF
Original